Tribunal: STF
Processo: RHC 58979
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-09
Data de publicação: 1981-06-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO.
RECURSO INTERPOSTO EM PETIÇÃO DESACOMPANHADA DAS RAZOES DO PEDIDO DE
REFORMA DA DECISÃO IMPUGNADA, AS QUAIS SOMENTE DERAM ENTRADA NO
PROTOCOLO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUATORZE DIAS DEPOIS DA PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ART. 310 DO R.I.-S.T.F. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO.